Tribunal: TJMT
Processo: 1004364-54.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004364-54.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos, Hospitais e Outras Unidades de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RELOTAÇÃO E CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – HOSPITAL MUNICIPAL DE CUIABÁ – RECURSO DESPROVIDO.

O exame da suspensividade e nulidade das contratações temporárias é questão complexa, a ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ainda mais considerando o caos atual em que os serviços de saúde se encontram na Capital, especialmente em decorrência da suspensão dos serviços na Santa Casa de Misericórdia.

Nesse contexto, não parece razoável impedir que a unidade de saúde inicie o seu funcionamento até que seja realizado o concurso público para provimento dos cargos, principalmente, repita-se, diante da situação caótica, de precariedade e superlotação que se constata em todas as unidades que prestam atendimentos de saúde nesta Capital.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da
Ação Civil Pública no 1044157-08.8.11.0041
, proposta em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, revogou parcialmente a liminar deferida na data de 19/12/2018, ‘
para desobrigar o requerido a proceder a relotação imediata dos servidores que atualmente estão lotados no HSPMC, sem prejuízo de revisão posterior, bem como autorizar que o requerido realize contratação temporária para prover os cargos e/ou empregos públicos do lotacionograma do Hospital Municipal de Cuiabá “Dr. Leony Palma Carvalho”’.

Nas razões recursais, o agravante narra que, através da 7a Promotoria de Justiça, instaurou inquérito civil com a finalidade de investigar possíveis irregularidades no planejamento e realização das transferências dos serviços de saúde para o novo Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, trazidas ao seu conhecimento por meio de reclamação protocolada em novembro de 2018, pelo Conselho Regional de Psicologia/CRP e Conselho Regional de Enfermagem/COREN-MT, instituições com assento no Conselho Municipal de Saúde
.

Informa que, concomitantemente, a 35a Promotoria de Justiça do Núcleo de Defesa do Patrimônio Público ingressou com Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa (Autos n. 1012792-96.2019.8.11.0041 – Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular), em face das irregularidades no quadro de empregados da Empresa Cuiabana de Saúde Pública, em flagrante burla à regra do concurso para acesso a emprego público.

Alega que “
Paralelamente, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso se manifestou nos autos da representação interna n. 363979/2018, informando que a transferência de gestão do novo HPSMC à Empresa Cuiabana de Saúde Pública desencadeará uma gestão antieconômica e fraudulenta, potencialmente danosa ao erário e ao interesse público, recomendando a imediata suspensão da atribuição”
(
sic
– Id. 7226604).

Assevera que
“Diante dessas constatações, e da promessa pública o Sr. Prefeito de Cuiabá de inaugurar o novo Pronto Socorro no dia 28 de dezembro de 2.018, ou seja, após ter início o recesso forense, a 7a Promotoria de Justiça pleiteou a tutela de urgência antecedente, visando impedir que as transferências fossem realizadas longe da atenção do público e dos órgãos de fiscalização, sem o devido planejamento e, sobretudo, sem aproveitar o quadro de servidores lotados atualmente no Pronto Socorro de Cuiabá para a nova unidade de saúde, substituindo-os por profissionais contratados temporariamente, e sem o mesmo preparo para as atividades específicas de um pronto socorro”
(
sic
– Id. 7226604).

Aduz que, em 19/12/2018, foi deferida a tutela de urgência. Contudo, após pedido de reconsideração formulado pelo Município de Cuiabá-MT, em 31/01/2019,
“a liminar, inicialmente deferida, foi parcialmente revogada pela Juíza da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular, de forma a desobrigar o Município de Cuiabá de proceder a relotação dos servidores em atividade, e permitir contratações irregulares, por entender que as transferências poderão comprometer a ampliação dos serviços no novo Hospital e Pronto Socorro”
(
sic
– Id. 7226604).

Sustenta que
“Não obstante a demonstração do iminente prejuízo à qualidade dos serviços prestados pelo SUS à população cuiabana, e ainda, a clara contrariedade às disposições legais e aos princípios da administração pública, a julgadora modificou este ponto da decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada pelo Agravante”
(
sic
– Id. 7226604).

Assim, pugna pela concessão de efeito ativo, restabelecendo a tutela de urgência anteriormente deferida e, no mérito, roga pelo provimento do recurso, para reformar a decisão proferida em primeiro grau,
“especialmente a obrigação de relotar os servidores que já trabalham no atual Pronto Socorro antes de preencher as vagas no Novo Hospital Municipal, sob pena de aplicação das sanções já fixadas nos autos da Ação Civil Pública originária”
(
sic
– Id. 7226604).

O efeito pleiteado foi indeferido (Id. 7293965).

Agravo interno interposto (Id. 7581804) desprovido (Id. 9081996).

Contrarrazões recursais pugnando pelo desprovimento do agravo (Id. 8086020).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (Id. 21519474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o agravante busca o restabelecimento da tutela de urgência deferida na
Ação Civil Pública no 1044157-08.8.11.0041,
especialmente a obrigação de relotar os servidores que já trabalham no atual Pronto Socorro antes de preencher as vagas no Novo Hospital Municipal.

Nos autos de origem, ao revogar, parcialmente, a tutela de urgência, o juízo
a quo
consignou uma situação excepcional a justificar a medida:

“Em razão dos argumentos expostos por ambas as partes, entendi pertinente a realização de inspeção judicial, para verificar se a nova unidade de saúde está apta a prestar os serviços para a qual foi construída e, assim, analisar a urgência e excepcionalidade que justifica a contratação temporária e emergencial de servidores, como pretendida pelo requerido.

Na vistoria realizada em 22 de janeiro de 2019 (id. 17788220), constatou-se que as obras estruturais do prédio ainda não foram totalmente concluídas, estando algumas áreas ainda pendentes: no térreo, as alas destinadas a retaguarda, onde funcionará o almoxarifado; apoio logístico; farmácia; lavanderia; refeitório dos colaboradores; cozinha; despensa de gêneros alimentícios; e todo o subsolo, onde funcionará a internação pediátrica.

A falta de conclusão dessa área de retaguarda impede o funcionamento da internação hospitalar, que depende de serviços de hotelaria, como alimentação e lavanderia.

A ala destinada aos atendimentos ambulatoriais, quais sejam, consultas especializadas e pequenas cirurgias, está concluída e mobiliada, no entanto, o sistema de ar-condicionado está inoperante, por falta de automação. É certo, também, que os atendimentos ambulatoriais, como consultas, aplicação de medicamentos, curativos e pequenas cirurgias dependem de materiais e medicamentos que devem estar devidamente acondicionados e estocados em ambiente adequado, o qual ainda não está concluído.

O requerido Município de Cuiabá juntou aos autos a previsão orçamentária da unidade de saúde e proposta de lotacionograma (id. 17509702 e 17538418); projetos (id. 17514861 e 17514860), plano de ativação e cronograma (id. 17509701). No plano de ativação, está indicado que a gestão será por empresa pública e o acesso dos usuários será pela Central de Regulação, por meio do SAMU ou SISREG. Sobre as etapas de funcionamento previstas, o calendário ficou prejudicado, em razão da não conclusão das obras e falta de quadro definido de colaboradores.

Verifica-se, assim, que o requerido atendeu apenas parcialmente ao que foi estabelecido na decisão que concedeu a liminar, apresentando a estimativa orçamentária e lotacionograma a ser implantado na nova unidade de saúde do Município. Não foram apresentados o plano de gestão e o plano operacional, que estariam em fase de conclusão.

Foi constatado que a unidade ainda não conta equipamentos necessários ao combate de incêndio, bem como os equipamentos de climatização, embora instalados, ainda não estão em funcionamento, pois dependem de automação. E a falta de climatização adequada impede a instalação e funcionamento dos equipamentos de exame, bem como cirurgias e internações.

Não é admissível que uma unidade de saúde pública esteja em atividade, sem que esteja provida de todos os insumos necessários e sem ao menos atender as regras pertinentes a segurança e salubridade.

Em relação à relotação dos servidores que atuam no HPSMC, diante das informações prestadas pelo requerido, verifica-se que a medida não poderá ser adotada, ao menos não neste momento, pois ambas as unidades de saúde irão funcionar concomitantemente. Desse modo, transferir os servidores de uma unidade para outra impedirá que a ampliação de leitos com a nova unidade seja cumprida.

Diante da situação fática apresentada, com a nova unidade de saúde em fase final de conclusão e aquisição de mobiliários e equipamentos, é necessário que haja contratação de pessoal para que os serviços, tanto finalísticos quanto de administração, sejam efetivamente prestados.

É certo que a contratação por tempo determinado para prover cargos e empregos públicos é medida de exceção, pois a regra é o acesso por meio de concurso público. Para que se atenda a constitucionalidade e a legalidade dos contratos temporários, é necessário que a finalidade da contratação seja atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, CF/88).

A Lei n.o 8.745/93, em seu art. 2o e incisos, por sua vez, regulamentou a disposição constitucional, definindo o que vem a ser a “necessidade temporária de excepcional interesse público”. No entanto, nenhuma das hipóteses ali elencadas se amolda a situação em comento, pois não se trata de emergência em saúde pública.

Não se olvida que a não realização do certame para prover os cargos da nova unidade de saúde decorre de falta de planejamento e administração, pois, como se sabe, a vultosa obra se iniciou há mais três anos, de modo que, ao adentrar em sua reta final, o administrador poderia ter planejado a sua gestão, criado os cargos, estrutura remuneratória e plano de carreira e realizado o concurso público que, em regra, tem validade de até quatro anos. Não haveria necessidade da interferência judicial ora reclamada se não houvesse omissão do gestor público.

Por outro lado, não parece razoável impedir que a unidade de saúde inicie o seu funcionamento até que seja realizado o concurso público para provimento dos cargos, principalmente diante da situação caótica, de precariedade e superlotação que se constata em todas as unidades que prestam atendimentos de saúde nesta Capital, seja de baixa, media ou alta complexidade.

A ampliação dos leitos e dos atendimentos em saúde, principalmente de média e alta complexidade é medida há muito tempo reclamada, inclusive, existem várias ações civis tramitam neste Juízo, onde se busca resolver a falta de prestação suficiente e adequada de consultas e procedimentos especializados, como exames e cirurgias, que passarão a ser oferecidos na nova unidade de saúde.

Em contrapartida, o certame para o provimento de cargos é ato complexo, que depende de várias fases e demanda tempo, que provavelmente ultrapassará a finalização da obra e instalação dos equipamentos da nova unidade de saúde.

Desse modo, considerando as peculiaridades fáticas verificadas e ponderando entre privilegiar a estrita legalidade e a garantia do direito à saúde, tenho que esta última deve prevalecer.

Diante do exposto e, considerando o poder geral de cautela,
revogo,
em parte, a liminar concedida para desobrigar o requerido a proceder a relotação imediata dos servidores que atualmente estão lotados no HSPMC, sem prejuízo de revisão posterior, bem como
autorizar
que o requerido realize contratação temporária para prover os cargos e/ou empregos públicos do lotacionograma do Hospital Municipal de Cuiabá “Dr. Leony Palma Carvalho”.

A contratação deverá ser precedida de processo seletivo simplificado, que deverá obedecer estritamente aos princípios da publicidade, legalidade, impessoalidade e moralidade.

O edital do processo seletivo deverá ser amplamente divulgado, por período não inferior a quinze (15) dias e os contratos a serem firmados terão prazo máximo de duzentos e quarenta (240) dias.

Determino que, no prazo máximo de sessenta (60) dias, o requerido formalize a criação dos cargos ou empregos públicos, com suas respectivas atribuições, remunerações e plano de carreira para prover o lotacionograma do Hospital Municipal de Cuiabá “Dr. Leony Palma Carvalho”, bem como promova a abertura do concurso público para preenchimento dos cargos que necessitarem ser providos, de modo a substituir todas as contratações temporárias por provimento efetivo até o final do prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias acima estabelecido.

Caso a gestão da referida unidade de saúde seja transferida, por delegação, para a Empresa Cuiabana de Saúde Pública, esta deverá integrar o polo passivo desta ação e se submeter a obrigatoriedade de processo seletivo, caso faça contratação temporária e a realização de concurso para provimento efetivo, nos prazos acima estipulados.

Quanto à transferência dos serviços de saúde do HPSMC e a ativação em etapas do novo hospital, determino que o requerido junte aos autos o plano de gestão e o plano operacional que estavam em fase de conclusão; providencie as devidas licenças junto a Vigilância Sanitaria e de incêndio e pânico, mesmo que referente a cada etapa concluída; comprove o funcionamento do sistema de climatização, bem como a aquisição de materiais e medicamentos e outros insumos necessários a correta prestação dos serviços de saúde.”
(
sic
– Id. 7226605)

Ao examinar e indeferir o efeito ativo,

ressaltei que a questão, além de complexa, não se limita à ação civil pública de origem (autos no 1044157-08.2018.8.11.0041), existindo outros processos – ações civis públicas, ações penais e ações de responsabilização por ato de improbidade administrativa – cujos objetos englobam, em parte, a presente lide, razão pela qual o exame do recurso apresenta algumas peculiaridades a serem consideradas conjuntamente.

Primeiro, conquanto não tenha sido objeto da decisão agravada, o Município de Cuiabá-MT, ao formular o pedido de reconsideração, suscitou uma
“situação excepcional”
a justificar contratação temporária, qual seja o condicionamento do recebimento de verba federal

do
“Programa desafio chave de ouro”
– no importe de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) – à inauguração do referido nosocômio no ano de 2018, o que denota o
periculum in mora
inverso.

Segundo, no Recurso de Agravo de Instrumento no 1004215-58.2019.8.11.0000, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra decisão também proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da
Ação Civil Pública no 1044143-24.2018.8.11.0041,
indeferi o pedido de efeito suspensivo. Assim, mantive o
decisum
que determinou, no prazo máximo de trinta (30) dias, a formalização dos empregos públicos no âmbito da Empresa Cuiabana de Saúde Pública, com as suas respectivas atribuições, remunerações e plano de carreira e, no prazo máximo de sessenta (60) dias, a abertura de concurso público para preenchimento dos cargos que necessitarem ser providos na referida empresa.

Terceiro, conquanto no julgamento da ADI n. 3.430-8, o Supremo Tribunal Federal tenha pacificado o entendimento segundo o qual “
para que se efetue a contratação temporária, é necessário que não apenas seja estipulado o prazo de contratação em lei, mas, principalmente, que o serviço a ser prestado revista-se do caráter de temporariedade
” e que, por ser o serviço público de saúde essencial, “
jamais pode se caracterizar como temporário
”, no presente caso, o exame da suspensividade e nulidade das contratações temporárias é questão complexa e merece ser mais bem discutida, demandando dilação probatória. Logo, deve ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ainda mais se levarmos em consideração o caos atual em que os serviços de saúde se encontram, especialmente em decorrência da suspensão dos serviços na Santa Casa de Misericórdia.

Nesse contexto, como consignado na decisão agravada, não parece razoável impedir que a unidade de saúde inicie o seu funcionamento até que seja realizado o concurso público para provimento dos cargos, principalmente, repita-se, diante da situação caótica, de precariedade e superlotação que se constata em todas as unidades que prestam atendimentos de saúde nesta Capital, seja de baixa, média ou alta complexidade.

Acresça-se, ainda, os argumentos

do agravado no sentido de que
“os serviços de saúde não serão imediata e totalmente transferidos ao novo HMC”

e que se trata de
“uma AMPLIAÇÃO de serviços públicos de saúde a ser implementada pelo Município de Cuiabá, de modo que
permanecerão em funcionamento, concomitantemente, o atual
(com um outro perfil, a exemplo dos NOVOS serviços materno infantil – obstetrícia, pediatria, UTI neonatal, implantação de leitos de retaguarda e crônicos e leitos de saúde mental)
e o novo Hospital”
, fatos que enfraquecem, por ora, o
periculum in mora.

Por fim, extrai-se dos autos que a gestão do hospital deve ficar a cargo da Empresa Cuiabana de Saúde Pública, portanto, considerando a decisão proferida na
Ação Civil Pública no 1044143-24.2018.8.11.0041,
determinando a realização de concurso para o provimento dos empregos públicos da referida empresa
,
de uma maneira ou de outra, a norma constitucional que determina a realização do concurso público será observada, arrefecendo, também, nesta quadra processual, o
periculum in mora.

Por tudo isso, não vejo qualquer razão para modificar o entendimento já esposado em sede monocrática.

Isso posto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA(1aVOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRI
O ROBERTO KONO DE OLIVEIRA(1aVOGAL)

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (
MPEMT – CUIABÁ)
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Ação Civil Pública e de Ação Popular da Comarca de Cuiabá
/MT que, nos autos da
Ação Civil Pública no 1044157-08.8.11.0041
, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT
,
que revogou parcialmente a liminar deferida na data de 19/12/2018,
para desobrigar o requerido a proceder a relotação imediata dos servidores que atualmente estão lotados no HSPMC, sem prejuízo de revisão posterior, bem como
autorizar
que o requerido realize contratação temporária para prover os cargos e/ou empregos públicos do no Hospital Municipal de Cuiabá “Dr. Leony Palma Carvalho”.

O Agravante

em suas razões recursais arguiu em síntese que:
01)
a contratação temporária, como pretende o Agravado, acaba por burlar a regra do concurso para acesso a emprego público, além de colocar em risco a qualidade no atendimento e a saúde pública; 02) deve ser realizada a
realocação dos servidores em atividade no antigo Pronto Socorro Municipal de Cuiabá para o novo Hospital e Pronto Socorro de Cuiabá "Dr. Leony Palma Carvalho"
, uma vez que ele
não irão mais desenvolver a sua função naquela instituição hospitalar;
03) estão presentes os requisitos necessários para o deferimento integral da tutela pleiteada nos autos originários.

A eminente Relatora, Exma.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
votou no sentido de
negar provimento ao recurso
.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Pois bem. Extrai-se dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (
MPEMT – CUIABÁ) ajuizou a
Ação Civil Pública com pedido de tutela antecipada no 1044157-08.2018.8.11.0041 contra o Município de Cuiabá, arguindo em síntese a ilegalidade da contratação temporária para preenchimento das vagas do novo
Hospital Municipal de Cuiabá “Dr. Leony Palma Carvalho”.

A Magistrada
a quo
ao receber a inicial, deferiu a tutela de urgência, para determinar, entre outras medidas, que:
01)
o Ente Municipal realocasse os servidores que já trabalham no antigo Pronto Socorro para ocuparem vagas no Novo Hospital Municipal de Cuiabá;
02)
promovesse no prazo de 60 dias a abertura de concurso público para o preenchimento dos cargos surgidos com a criação do Novo Hospital e Pronto Socorro de Cuiabá;
03)
não realizasse contratações temporárias.

O Município manifestou nos autos originários alegando, em síntese impossibilidade de realocação dos servidores do trabalham no antigo Pronto Socorro para ocuparem vagas no Novo Hospital Municipal de Cuiabá, uma vez que as duas unidades hospitalares funcionarão concomitantemente; argui também a necessidade de se iniciar as atividades do novo pronto socorro para atender a população local e do interior, a qual não seria possível aguardar pela contratação via concurso público.

O Juízo monocrático, com as informações do Ente Municipal,
revogou parcialmente a liminar anteriormente deferida,
para desobrigar que o requerido proceda a relotação imediata dos servidores que atualmente estão lotados no HSPMC, sem prejuízo de revisão posterior, bem como
autorizou
que o requerido realize contratação temporária para prover os cargos e/ou empregos públicos do no Hospital Municipal de Cuiabá “Dr. Leony Palma Carvalho”.

O Agravante (
MPEMT – CUIABÁ) interpôs o presente recurso, visando o re
estabelecimento da tutela de urgência deferida nos autos originários, especialmente a obrigação de realocar os servidores que já trabalham no atual Pronto Socorro para ocuparem vagas no Novo Hospital Municipal.

Sobre o assunto, sabe-se que nos termos do artigo 37, incisos II e IX da Constituição Federal de 1988, bem como do artigo 129, inciso II e VI da Constituição Estadual de Mato Grosso estabelecem que a investidura em cargo público deva se dar por meio de concurso, salvo nos casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade de excepcional interesse público, como cito:

“Art. 37 da CF/88. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

[...]

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; [...]”.

“Art. 129 da Constituição Estadual de Mato Grosso. A Administração Pública diretae indireta, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:

[...]

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

[...]

VI - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade de excepcional interesse público;”

Para regulamentar o que vem a ser “
necessidade de excepcional interesse público” o legislador institui artigo 2o da Lei Federal 8.745/93 e o artigo 2o da Lei Complementar Estadual n.o 600/2017, como cito:

“Art. 2o
da Lei Federal 8.745/93.
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

[...]

II - assistência a emergências em saúde pública; [....]”.

“Art. 2o da Lei Complementar Estadual n.o 600/2017. Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos; [...]”.

Observa-se dos citados dispositivos legais, que a
assistência a emergências em saúde pública é considerada necessidade de excepcional interesse público a justificar a
contratação
temporária.

Destarte, para se aferir no caso dos autos a contratação temporária é legal, seria necessário verificar se
estamos diante de
assistência a emergências em saúde pública ou não.

No entanto, como bem consignou a
eminente Relatora Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO “
o exame da suspensividade e nulidade das contratações temporárias é questão complexa e merece ser mais bem discutida, demandando dilação probatória.
Logo, deve ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
ainda mais se levarmos em consideração o caos atual em que os serviços de saúde se encontram, especialmente em decorrência da suspensão dos serviços na Santa Casa de Misericórdia
”.

Em relação ao caos dos serviços de saúde pública, s
abe-se que o novo Hospital Municipal de Cuiabá não colocará fim aos problemas dessa natureza vivenciados no Estado de Mato Grosso, contudo, diante de sua capacidade expressiva de atendimento, irá, de imediato, socorrer inúmeras pessoas que estão desassistidas, proporcionando-lhes atendimento médico, leito de internação, vaga em UTI e realização de cirurgias.

Consigno que, conforme informações extraídas do sítio eletrônico do Governo do Estado de Mato Grosso, o novo Hospital Municipal de Cuiabá em pleno funcionamento contará com “
315 leitos, sendo 178 de adultos, 20 leitos no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), 60 de UTI, 38 de Emergência, 6 salas de cirurgia e 13 leitos RPA (recuperação pós anestesia)
”. (Fonte:
http://www.mt.gov.br/-/11039018-novo-hospital-e-pronto-socorro-de-cuiaba-sera-referencia-para-todo-estado
)

Com efeito, diante da situação precária e de superlotação que se encontram as unidades de saúde pública desta capital, que atende não só a população local, mas a de todo o Estado de Mato Grosso, não se mostra coerente impedir o funcionamento no novo Hospital Municipal, até que seja realizado
concurso público para provimento dos cargos.

Em relação à realocação dos servidores que atuam no antigo Pronto Socorro Municipal de Cuiabá para o novo Hospital de Pronto Socorro de Cuiabá "Dr. Leony Palma Carvalho", verifica-se dos documentos e informações apresentados pelo Ente Municipal, que essa medida, pelo menos por ora, não pode ser adotada, isso porque, a antiga unidade hospitalar ainda continua em funcionamento.

À vista disso, a realocação dos servidores em atividade para o novo complexo hospitalar, acabará por deixar o antigo Pronto Socorro desamparado de pessoal, o que inviabiliza, nesse momento, que essa medida seja adotada.

Deste modo, entendo, por ora, que agiu com acerto a Magistrada
a quo,
ao autorizar que o requerido realize contratação temporária para prover os cargos e/ou empregos públicos do no Hospital Municipal de Cuiabá “Dr. Leony Palma Carvalho”.

Consigno, todavia, que conforme recente julgamento d
o Órgão Especial do Tribunal Pleno desta e. Corte de Justiça, “
a
autorização para contratação emergencial deve prevalecer apenas para suprir situações temporárias e excepcionais, não podendo ser utilizada para substituir o concurso público
”
(TJMT - N.U 1006721-75.2017.8.11.0000, TRIBUNAL PLENO CÍVEL, JOAO FERREIRA FILHO, Órgão Especial, Julgado em 11/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019).

Na vertente hipótese, extrai-se dos documentos acarreados aos autos que foi determinado na Ação Civil Pública no 1044143-24.2018.8.11.0041, a realização de concurso publico para o provimento dos empregos públicos na Empresa Cuiabana de Saúde Pública, responsável pela gestão do novo Hospital Municipal de Cuiabá.

Assim, constata-se que o artigo 37, incisos II e IX da Constituição Federal de 1988, que estabelece a necessidade de concurso para a investidura em cargo público, esta sendo cumprido.

Assim, os fundamentos do recurso não merecem prosperar.

Diante do exposto,
acompanho integralmente o voto da eminente Relatora

Desa. Maria Aparecida Ribeiro
, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a decisão objurgada tal como consignada.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020